Tribunal: STF
Processo: ARE 863862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Exceto o art. 5º, XXXVI, da Constituição, os demais temas constitucionais do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei nº 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 579.073-RG, Rel. Min. Cezar Peluso), relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    4. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.